Tribunal: TJDFT
Processo: 0733333-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733333-52.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: NELY MOREIRA DE SIQUEIRA D E C I S Ã O A autora/apelada faleceu no curso do processo, motivo pelo qual os herdeiros requereram a habilitação nos autos (ID 73898613). Citado, o réu/apelante não apresentou nenhuma objeção (ID 74187507). No mesmo sentido, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 74581797). Os herdeiros da autora apresentaram de modo regular a habilitação nos presentes autos, não havendo nenhuma irregularidade ou falha neste procedimento. Diante disso, defiro-a nos termos do artigo 691 do Código de Processo Civil. Substitua-se a autora/apelada pelos herdeiros indicados na petição de ID 73898613. Decorrido o prazo, tudo certificado, voltem os autos conclusos para reanálise da prova pericial anteriormente deferida. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora